Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004894-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILSON RIBEIRO ROCHA - CPF: 571.550.201-25 (AGRAVANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA DO QUE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 33, § 1o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL –
DECISUM
DEVIDAMNETE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

A monitoração eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado ao regime prisional em que o agravante deve cumprir a reprimenda, além de não ofender de forma alguma a dignidade do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Emilson Ribeiro Rocha
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000739-89.2022.8.11.0064 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de dispensa da monitoração eletrônica como condição de cumprimento do regime semiaberto.

O agravante alega que o Código Penal prevê que o regime semiaberto será cumprido em colônia agrícola ou estabelecimento similar, “
não fazendo nenhuma alusão a necessidade de manter monitoramento eletrônico ou qualquer outro meio de fiscalização eletrônica quando da saída para o trabalho externo
”. Outrossim, argumenta que a Súmula Vinculante n. 56 preceitua que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessas hipóteses, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”. Ademais, assevera que tem cumprido fielmente as demais condições associadas ao regime semiaberto e que a utilização da tornozeleira lhe causa “
transtornos e constrangimentos
”. Além disso, sustenta que a medida é desnecessária, pois também lhe foi imposta a obrigação de “
comunicar mensalmente ao juízo

os seus trajetos e locais de pousada
” (Id. n. 161210196, pp. 2-21;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do promotor de justiça que oficia perante o juízo
a quo
,

apresentou contrarrazões (Id. n. 161210198, pp. 2-7).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 161210199, pp. 2-3).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 168572159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Emilson Ribeiro Rocha
foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito de homicídio minorado, capitulado no artigo 121, § 1o, do Código Penal (Ação Penal n. 0002668-90.2005.8.11.0064).

Em 23 de novembro de 2022, o ora agravante foi intimado acerca da decisão que lhe impôs as condições do cumprimento da pena no mencionado regime, dentre elas a submissão a monitoração eletrônica. No dia 28 do mesmo mês, pleiteou ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT a dispensa dessa medida (Id. n. 161210191, pp. 2-8).

Todavia, após manifestação desfavorável do
parquet
(Id. n. 161210193, p. 2), tal pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

(...)

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, este Juízo INDEFERE o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto
” (Id. n. 161210194, pp. 2-3).

Contra essa decisão se insurge o agravante, mas sem razão.

Apesar de sua irresignação, verifico que o recorrente já se encontra em situação mais vantajosa do que aquela em que ele se encontraria se a legislação de regência fosse observada à risca e a comarca em que é executada a sua reprimenda fosse dotada de estabelecimento próprio para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em regime semiaberto, não havendo falar em infringência da Súmula Vinculante n. 56, uma vez que, de acordo com o art. 33, § 1o, alínea “b”, do CP, tal regime deve ser cumprido “
em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar
”, ao passo que o agravante está em sua própria residência, sujeito a condições deveras brandas.

Nesse contexto, a tornozeleira eletrônica constitui o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento, pelo Estado, de estabelecimento penal apropriado, além de inexistir nos autos prova de que o aludido dispositivo esteja causando qualquer tipo de embaraço social ou profissional ao agravante. Ao contrário: o próprio agravante alegou e apresentou documentação no sentido de que permanece vinculado ao mesmo empregador há cerca de 15 anos, exercendo regularmente seu labor em áreas rurais, inclusive com a anuência do juízo
a quo
, o que demonstra que a utilização do aparelho não está lhe trazendo prejuízos.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011049-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.9.2021; data da publicação: 27.9.2021).

Cumpre enfatizar que o regime semiaberto harmonizado com o o uso de tornozeleira eletrônica veio como alternativa à ausência de vagas em estabelecimentos adequados e também impôs uma alternativa ao sistema prisional, a fim de evitar a superlotação das penitenciárias e cadeias públicas.

Não por acaso, a Lei de Execuções Penais foi alterada pela Lei n. 12.258/2010, a fim de possibilitar o arcabouço normativo apto para o uso de mencionada ferramenta, garantindo-se, assim, a forma mais humanitária de convívio com a sociedade, evitando-se ainda o estigma do cárcere. Confira-se:

“
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV – determinar a prisão domiciliar;
”

Assim, diferentemente do que alega o agravante, a sujeição a monitoração eletrônica não é mais gravosa, e sim mais benéfica do que ter o condenado de deixar seu lar e o convívio familiar durante o repouso noturno e trabalhar durante o dia e se recolher ao cárcere à noite e durante os finais de semana.

Além disso, o fato de o agravante estar cumprido com as obrigações que lhe foram impostas não é fator que demonstra a desnecessidade da medida, uma vez que o cumprimento das obrigações estabelecidas garante a permanência no regime em que se encontra e evita a regressão para outro mais gravoso. Ou seja, constitui um
dever
e não um
mérito
do apenado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023